Tribunal: STF
Processo: Rcl 32477
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. HORAS IN ITINERE. PREVISÃO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE SUPRESSÃO DO SEU PAGAMENTO. ALEGADA SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS BENEFÍCIOS. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 820.729. TEMA 762. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.415. TEMA 152. DISTINÇÃO ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.